Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O objeto do recurso é a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do autor-reconvindo na reconvenção extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Na origem, a ação reivindicatória ajuizada pelo apelante foi julgada improcedente, ante a ausência de provas de posse atual injusta. A par disso, a reconvenção deduzida pelo reconvinte, ora apelado, que pedia o reconhecimento do direito à retenção das benfeitorias em caso de acolhimento da pretensão autoral, foi considerada prejudicada e julgada extinta sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual do réu-reconvinte, já que o pedido do autor-reconvindo foi rejeitado.
3. O apelante tinha conhecimento de que o inadimplemento do contrato não ensejaria o ajuizamento de ação reivindicatória, mas sim de procedimento próprio de cobrança mencionado em ata de assembleia geral do condomínio e mesmo assim ajuizou a presente ação petitória, que contou com a contestação e a reconvenção apresentadas pelo réu na defesa de seu interesse jurídico.
4. Conforme o princípio da causalidade, responde pelos honorários de sucumbência quem deu causa à propositura da demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, §10, do CPC, aplicável ao caso por simetria.
5. Como a ação principal foi julgada improcedente, prejudicando a reconvenção – cujo pedido estava condicionado ao acolhimento da pretensão autoral –, não seria razoável imputar ao réu, também reconvinte, o ônus de arcar com os honorários de sucumbência relativos à reconvenção, dado que o autor-reconvindo deu causa à pretensão reconvencional. E mais: sendo a reconvenção julgada extinta sem resolução do mérito, aplica-se, com maior razão, o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, que, no caso, é do apelante. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.